Tribunal: STF
Processo: ADI 6151
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. LEI N. 17.724/2019 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE ESTABELECE ISENÇÃO DE PAGAMENTOS DE DIREITOS AUTORAIS NAS EXECUÇÕES PÚBLICAS DE OBRAS MUSICAIS REALIZADAS SEM FINS LUCRATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE MATÉRIA CÍVEL. AFRONTA AO ARTIGO 22, I, DA CRFB. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXII e XXVII, DA CRFB, e 46 DA LEI N. 9.610/98. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    1. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito de propriedade, direito autoral, bem como estabelecer regras substantivas de intervenção no domínio econômico (artigo 22, I, da Constituição Federal). 



    2. O proveito econômico dos direitos autorias configura-se como de fruição particular do autor, sendo uma verdadeira contrapartida pela utilização de sua própria produção intelectual. 



    3. A legislação estadual, ao estipular hipóteses de isenção fora do rol previsto pelo artigo 46 da Lei Federal n. 9.610/1998, usurpou competência privativa da União e alijou os autores das obras musicais de seu direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das obras, bem como do reconhecimento por sua criação.



    4. Pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 17.724/2019, do Estado de Santa Catarina, julgado procedente.